Tribunal: TJDFT
Processo: 0737363-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PASEP. BANCO DO BRASIL S.A. ALEGAÇÃO DE MÁ GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS EM CONTA VINCULADA. ATO ILÍCITO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ÔNUS DO AUTOR. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, conhecido como PASEP, não se enquadra como relação de consumo. O PASEP não é um serviço oferecido no mercado de consumo, é um benefício social concedido aos servidores públicos, portanto está inserido em uma relação jurídica administrativa de caráter social.

2. Cabe ao autor demonstrar o fato constitutivo do seu direito e, caso assim não se desincumba, impõe-se o reconhecimento da improcedência do pedido. Art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil.

3. Na ação de reparação civil em virtude de saques indevidos ou má-administração da conta PASEP, cabe à parte autora trazer elementos que possam comprovar efetiva e seguramente a causa de pedir.

4. Ausente a comprovação da prática de ato ilícito no gerenciamento da conta PASEP do autor, deve ser indeferido o pedido de indenização por danos materiais.

5. Apelação desprovida.